Tribunal: TJBA
Processo: 0311191-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311191-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO VICTORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, CASSIO MENDES PAZ, PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA

APELADO: ANTONIO JOSE SALLES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO COM REGIME DE CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO DURANTE A LIDE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DE COTAS DE CONSTRUÇÃO SEM REPERCUSSÃO SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de adjudicação compulsória movida pelos apelados, convertendo a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no valor de R$ 710.000,00, correspondente à fração ideal do terreno objeto do contrato, em razão da alienação do bem a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se eventual inadimplemento dos compradores quanto às cotas de construção do empreendimento compromete o direito à adjudicação da fração ideal do terreno ou à sua conversão em perdas e danos, em virtude da alienação do bem a terceiros durante a ação.

III. RAZÕES DE DECIDI

3. Em contratos firmados sob o regime de construção a preço de custo, nos termos do art. 58 e seguintes da Lei nº 4.591/64, os adquirentes são responsáveis exclusivos pelas despesas de edificação, não sendo a promitente vendedora da fração ideal do terreno legitimada a cobrar ou opor inadimplemento relacionado às cotas de construção.

2. A obrigação da promitente vendedora restringe-se à transmissão da fração ideal do terreno, tendo sido incontroversamente adimplido o valor correspondente de R$ 710.000,00 pelos promitentes compradores.

3. O inadimplemento das cotas de construção se refere a fase distinta do contrato e não interfere na obrigação principal de transmissão do domínio da fração ideal.

4. A alienação do imóvel a terceiros durante o trâmite da ação inviabiliza a adjudicação específica, autorizando a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, limitada ao montante efetivamente pago pelos compradores pela fração ideal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento de cotas de construção em contrato sob regime de administração a preço de custo não pode ser oposto pela promitente vendedora como óbice à transmissão da fração ideal do terreno.

2. A alienação do imóvel a terceiros durante a ação de adjudicação compulsória autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, limitada ao valor efetivamente adimplido pela fração ideal.

3. É legítima a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização pelos valores pagos pelos compradores pela fração ideal, diante da impossibilidade de adjudicação.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0311191-63.2014.8.05.0001
em que figuram como apelante
Porto Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e apelados
Antônio José Salles da Silva e Ana Jacira Pinheiro da Silva.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem de acordo com o voto da Relatora.